Tribunal: TJBA
Processo: 8045389-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045389-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793/STJ. EXAME MÉDICO
"BERA PESQUISA DE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL, COM SEDAÇÃO"
. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. DESCABIMENTO. CRIANÇA QUE DEMONSTROU A EFETIVA NECESSIDADE DO EXAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IMPERATIVIDADE DO FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTE DO C. STF E DO C. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES ARBITRADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE POR SE TRATAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO E DE FRALDAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Em suas razões recursais, a
parte A
gravante
sustenta a aplicabilidade dos Temas 106 e 793/STJ; a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

2.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o
Tema 793,
fi
xou a tese de que
“os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

3.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo Agravante, mister se faz destacar que, no caso concreto, em sede de cognição sumária, restou comprovada a necessidade do representado, menor diagnosticado com surdez profunda, a se submeter ao exame BERBA, consoante relatório emitido pelo NAT-JUS (id. 437568329 dos autos de origem).

4.
Todavia, após uma detida análise do relatório emitido pelo NAT-JUS,
bem como dos relatórios médicos colacionados à exordial da ação principal,
constata-se que inexiste fundamento tanto para o fornecimento do aparelho auditivo, quanto para o fornecimento das fraldas.

5. Com relação à hipótese de bloqueio de verbas públicas, é cediço que para garantir o cumprimento das decisões judiciais, o magistrado pode, nos termo do art. 139, IV, do CPC
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA
apenas para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de aparelho auditivo e de fraldas, mantendo-a nos seus demais fundamentos
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045389-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.